Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo cláusula prevendo a fiança de sócio da empresa cedente, inclusive com renúncia ao benefício de ordem, não há falar em ilegitimidade passiva do fiador que, assim, se obrigou ao cumprimento das disposições contratuais.
2. Não prospera o argumento de excesso de cobrança, na medida em que a planilha anexada demonstra que a importância adimplida pela parte foi devidamente abatida do saldo inicial da cédula de crédito, à míngua de prova específica em sentido contrário (art. 373, inc. I, do CPC).
3. Não cumprida a obrigação no tempo e modo, o devedor incorre nos efeitos da mora. E, em tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora ante o pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada prestação. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.